Tribunal: STF
Processo: MS 40602
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Fernando Gilberto de Oliveira Araujo, em face de ato praticado pelo Juiz de Direito do 2º Juizado da 2ª Vara de Execução Criminal da Comarca de Porto Alegre, o qual teria determinado o retorno do impetrante ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime semiaberto. 



    Narra-se, na inicial, que



    “Desde 2023 está em regime de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. 



    O referido regime foi deferido tendo em vista o objetivo de preservação dos filhos menores do apenado tendo em vista que, órfãos de mãe, estavam sobre os cuidados da avó materna que, em 2023 veio a óbito.



    (...)



    Ocorre que, em que pese o impetrante tenha levado uma vida integra e sem qualquer intercorrência ou falta desde a sua inclusão no monitoramento, em recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.566.419 – Rio Grande do Sul, determinou o retorno do impetrante ao regime anteriormente fixado, ou seja, semiaberto. 



    Face essa decisão, o juízo da execução desconsiderou a documentação acostada referente aos cuidados dos menores, ignorando completamente os interesses dos menores.” 



    Sustenta-se que



    O impetrante cumpre pena por homicídio contra grande líder de facção e do tráfico do Estado do Rio Grande do Sul ocorrido no ano de 2019. 



    A notícia de que o impetrante retornaria ao sistema prisional já se propagou nos grupos de Whatsapp das organizações criminosas e a promessa é de que o impetrante será morto como vingança pela morte do traficante.



    (...)



    Assim, resta evidente que o ato praticado pelo MM. JUÍZ DO 2º JUIZADO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE/RS é ilegal pois ofende o direito à vida, sacramentado como direito fundamental pela Constituição Federal.”



     



    Diante dos fundamentos expostos, requer-se



    “a) A notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de 10 (dez) dias, conforme artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. 



    b) Seja deferida medida liminar para suspender a decisão que determinou o retorno do impetrante ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime semiaberto, mantendo o cumprimento da pena no regime vigente. Subsidiariamente, seja deferido o cumprimento da pena em regime semiaberto em Londrina preservando assim a vida do impetrante. 



    c) Seja devidamente conhecido o presente Mandado de Segurança e, dado o direito líquido e certo do impetrante, confirmando a medida liminar para suspender a decisão que determinou o retorno do impetrante ao sistema prisional para cumprimento da pena em regime semiaberto, mantendo o cumprimento da pena no regime vigente. Subsidiariamente, seja deferido o cumprimento da pena em regime semiaberto em Londrina preservando assim a vida do impetrante. 



    d) Na exata forma regulada pela Lei 12.016/2009, disciplinadora do Mandado de Segurança, requer seja o intimado o Ilustre representante do Ministério Público para intervir no presente e, ao final, seja concedida em definitivo a segurança requerida.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor das Súmulas nºs 624 e 330 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    “O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos Estados”.



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente